Tribunal: STF
Processo: ARE 1403507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. REPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 4,68% IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a Medida Provisória nº 02/2019 convertida na Lei Estadual nº 3.462/2019, especificamente em seu art. 1º, inciso II, tenha vedado a concessão de qualquer progressão funcional, entendo que suas disposições não alcançam a pretensão autoral sub examine, notadamente porque a demanda originária não tem como objeto a ascensão funcional do apelado em sua carreira, mas, sim, a cobrança das diferenças salariais retroativas já reconhecidas. 2. Uma vez que o Estado se comprometeu com o pagamento da reposição salarial concedida pela Lei 2.426/2011, mas não há nos autos comprovação do efetivo adimplemento da diferença salarial, impõe-se a manutenção de sua condenação, sobretudo porque é direito do servidor público estadual o recebimento de tal verba, cabendo ao ente estatal adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, de caráter eminentemente alimentar. 3. Segundo entendimento assente nesta Corte, a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não pode ser fundamento idôneo para a negativa de direitos dos servidores públicos estabelecidos regularmente em lei stricto sensu, cabendo ao Estado a adoção de medidas que possibilitem a concretização do aludido direito dentro das limitações que lhe são impostas. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput, e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente